Tribunal: TCU
Processo: 017.486/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Em face de ato administrativo que configura acúmulo indevido de funções e conflito de interesses na Administração Pública Federal, consubstanciado na indicação do atual Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (MME).)

Inteiro teor:
Acórdão 7325/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Estadual Leonardo Siqueira, com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a respeito de suposto acúmulo indevido de funções e conflito de interesses na Administração Pública Federal, em razão da indicação do então Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes, para o cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, por tratar de matéria de competência desta Corte e estar devidamente instruída com a identificação e qualificação do representante; considerando que, conforme consulta ao Diário Oficial da União (DOU, 29/8/2025, Seção 2, p. 2 e 3 - peças 4 e 5), o Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes foi exonerado do cargo de Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME em 28/8/2025, mesma data em que foi nomeado Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), não havendo, portanto, simultaneidade no exercício dos cargos. considerando que, diante da exoneração prévia, não se configura acúmulo indevido de funções nem conflito de interesses, uma vez que não houve sobreposição de vínculos funcionais que pudesse comprometer a segregação de funções ou a autonomia da agência reguladora; considerando, por conseguinte, a ausência de indícios de irregularidade ou ilegalidade que justifiquem a continuidade da apuração; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade, e considerá-la improcedente , remeter cópia desta deliberação ao representante, e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 017.486/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.